Tribunal: TJSP
Processo: 0004022-28.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004022-28.2020.8.26.0996, da Comarca de Bauru, em que é agravante JUCELINO
ANTUNES DE MACEDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão atacada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004022-28.2020.8.26.0996 -Voto no 27.499
2
VOTO no 27.499
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004022-28.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM da 5a RAJ
Agravante: JUCELINO ANTUNES DE MACEDO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Pretensão de
conversão da prisão em domiciliar, sob a alegação
de que pertence a grupo de risco pela idade

Decisão que indeferiu o pleito devidamente
fundamentada
Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça indica diretrizes aos
magistrados para reduzir os efeitos da crise sanitária,
nos âmbitos penal e socioeducativo, sem qualquer
efeito vinculante Diploma editado que não tem o
condão de conceder o benefício de forma automática
e irrestrita aos sentenciados Necessidade de análise
do caso concreto, à luz do art. 117 da Lei de
Execução Penal Sentenciado que cumpre pena
decorrente de delito grave em regime semiaberto
Ausência de comprovação de que pertença a grupo
de risco, nem mesmo de que o estabelecimento
prisional em que se encontra não tenha condições de
lidar com a Covid-19 Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado JUCELINO ANTUNES DE MACEDO contra a r. decisão
de fls. 14/16, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar.
Sustenta o agravante, em síntese, que, apesar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004022-28.2020.8.26.0996 -Voto no 27.499
3
pertencer ao grupo de risco, já que conta com quase 70 anos, está sujeito
a contrair a Covid-19 no estabelecimento prisional em que resgata sua
pena, fazendo jus à conversão de sua prisão em domiciliar, com base na
Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Assim, pretende seja provido o presente recurso, para
que resgate sua pena em sistema domiciliar, enquanto perdurar a
pandemia de Covid-19.
Contrariado o recurso (fls. 22/26) e mantida a r. decisão
(fls. 27), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do presente agravo (fls. 47/49).
É o relatório.
O presente recurso não merece provimento.
Apesar de o agravante sustentar pertencer ao grupo de
risco, em razão da idade, acertado o indeferimento da prisão domiciliar.
Não se olvida o quanto trazido pela Recomendação n.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a qual indica aos Tribunais a
adoção de medidas voltadas à prevenção da disseminação do novo
coronavírus, notadamente nos âmbitos penal e socioeducativo.
Contudo, como previsto em seu art. 1o e na sua
intitulação, trata-se de indicação de protocolos que o Poder Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004022-28.2020.8.26.0996 -Voto no 27.499
4
pode adotar, e não tem o condão de vincular qualquer comando
decisório, até mesmo porque, este papel não incumbe ao Conselho
Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-B, § 4o, incisos I, II e III, da
Constituição Federal.
Deste modo, o diploma invocado pela defesa não
vincula as decisões judiciais, e não implica na concessão automática e
imediata do benefício a todo e qualquer sentenciado, que, aliás, deve
atender às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal, bem como
deve resgatar sua pena em regime aberto ou fazer jus à progressão:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
Veja-se que, para invocar a conversão da prisão, nos
termos inciso I do dispositivo acima colacionado, primeiro o sentenciado
deveria ter ao menos 70 anos completos à época do pleito, o que não se
verifica.
Segundo, deveria resgatar pena em regime aberto ou
preencher os requisitos da promoção, o que também não foi atendido nos
autos, já que não atingido o lapso temporal, conforme consta da r.
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004022-28.2020.8.26.0996 -Voto no 27.499
5
Da mesma forma, não há qualquer demonstração no
caso concreto, além da idade do agravante, que ele corra risco especial
por resgatar a pena em regime semiaberto ou que o estabelecimento
prisional em que se encontra esteja em situação que justifique a
conversão da prisão.
Aliás, a Portaria Interministerial n. 7 de 18.03.2020
estabelece medidas de contenção suficientes para o enfrentamento da
pandemia dentro do sistema prisional, principalmente quando somadas
às providências que vêm sendo tomadas pela Secretária de
Administração Penitenciária, como a restrição de visitação.
Ao tratar o tema no HC n. 567.408/RJ, o C. Superior
Tribunal de Justiça assim entendeu:“(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não
se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal”.
Inclusive, é de se mencionar que o risco de contrair a
Covid-19 atinge a toda a população e não apenas a carcerária, estando
todos expostos, indistintamente, ao contato com o novo coronavírus.
Destarte, não tendo sido demonstrado concretamente
que o agravante se enquadra no grupo de risco e que o estabelecimento
prisional em que se encontra não tem meios de lidar com a Covid-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004022-28.2020.8.26.0996 -Voto no 27.499
6
não há se falar em conversão de sua prisão em domiciliar, até mesmo
porque ausentes os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão atacada por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator